Tribunal: TJMT
Processo: 0020843-13.2019.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020843-13.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONILSON DE OLIVEIRA SILVA BATISTA - CPF: 033.364.891-99 (APELANTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS
INTEGRANTES
DA POLÍCIA
MILITAR
RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO
S
ESTUPEFACIENTE
S
– CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2
.
POSTULADA A REDUÇÃO DA
PENA-BASE

– ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE – INVIABILIDADE – RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DO
S

NARCÓTICOS
APREENDIDO
S

E DOS MAUS ANTECEDENTES DO
APELANTE

–
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS
–
AUSÊNCIA DE REFLEXO NA
FIXA
Ç
ÃO DA
PENA
–
SANÇÃO
BASILAR MANTIDA
–
3
.
P
LEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE –
APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS
NEGATIVAMENTE

–

4
.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos
nestes
autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a
s
droga
s
fo
ram
apreendida
s
; impondo-se observar, ademais, que os depoimentos dos policiais
militares
ouvidos
nas duas fases da persecução penal
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação,
principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com
o
s demais
elementos de convicção produzidos

na
instrução
deste
process
o
.

2
.
Com base na discricionariedade do magistrado e n
o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal), deve
ser mantido o quantitativo fixado pelo sentenciante que, ao
estabelecer
a sanção basilar
do apelante
,
levou em consideração
as disposições contidas no
art. 42 da Lei n. 11.343/2006
e no art. 59 do Código Penal
,
valorando a
significativa quantidade
dos
entorpecente
s
apreendido
s
e os
seus
maus antecedentes, estes caracterizados pela existência de duas condenações definitivas por fatos anteriores
.
Ademais,
em relação ao tema, o
Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado que
,
"As circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal justificam o aumento da pena-base se consideradas desfavoráveis. Por outro lado, se favoráveis, não interferem na sanção, não servindo para reduzi-la"
(ut,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
735.815/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma,
DJe
24/03/2021).

3
.
O regime de cumprimento da pena
do apelante
deve ser mantido no inicial fechado, com fulcro no art. 33, §§ 2o,
a

e 3o
da Lei Material Penal, em razão

do
quantum

da
pena imposta,
d
e sua
reincidência
específica
e da gravidade concreta do ilícito (art. 42 da Lei Antidrogas
e art. 59 do Código Penal
)
,
que
indicam a necessidade de imposição
de
um regime mais gravoso.

4
.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jonilson

d
e Oliveira Silva Batista
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.

0020843-13.2019.8.11.0042
(código
578298
)
, pelo Juízo da
13
a
Vara
Criminal
Especializada em Delitos de Tóxicos
da Comarca de
Cuiabá
-MT
,
conden
ando-o

à pena de
8
(
oito
) anos
de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
80
0
(
seiscentos e cinquenta
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
.

O
apelante
, com base nas razões que se encontram
n
o
s

I
D
s

72597033
e
72597035
,

postula:
(i)
sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
;
(
ii
)

a revisão da pena
-
base
;
e
(
iii
)

a fixação do regime inicial semiaberto
.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
s

ID
s

72597040

e 72597042
o Ministério Público colima
o desprovimento
deste
apelo
, linha intelectiva que também foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê
no
ID

75141962
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
, encartada
n
o
ID

72579513
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Conforme
inquérito
Policial, no dia 29 de Abril de 2019, por
v
olta das 15h, na Rua 10, do Bairro Silvan
ó
polis, nesta cidade, o denunciado
Jonilson
de Oliveira Silva Batista trazia consigo e tinha em
depósito
38 (trinta e oito)
por
ç
ões
de maconha, com massa de 2,060kg (dois quilogramas e sessenta gramas) e 01 (uma)
por
ç
ão
de
cocaína
, com massa de 0,14 (quatorze centigramas), para outros fins que n
ã
o o consumo pessoal, sem
autoriza
ç
ão
e em desacordo com
determina
ç
ão
legal ou regulamentar (Laudo preliminar n°. 0777/2019, fls. 13/14
-I
P
).

Na mencionada data, policiais militares receberam den
ún
cias anônimas informando a ocorrência de tráfico de drogas na rua 10, do bairro Silvanópolis, nesta cidade. Por essa razão, os militares realizaram rondas na mencionada rua, onde avistaram o denunciado em atitude suspeita, pois,
ao perceber a presença dos policiais, dispensou um objeto no chão e tentou correr para
o
interior de sua residência. Diante disso, os policiais realizaram a abordagem do denunciado e durante busca pessoal
l
ocalizaram 03 (três) porções de maconha.

Prosseguindo as diligências, os policiais militares realizaram buscas na residência do denunciado e localizaram sobre a cama, 05 (cinco) por
ç
ões de maconha e 01 (uma) por
ç
ão de cocaína. Ainda, localizaram
02 (duas) balanças de precisão
01 (uma) faca, objetos com resquícios de maconha, além de plástico filme e a quanta de R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais).

Ato continuo, os policiais notaram que no chão da sa
l
a havia sinais de algo enterrado. Nesse local, foram encontradas mais 30 (trinta) porções de maconha.

Conduzido
à
delegacia, perante a autoridade policial, o denunciado admitiu a propriedade das drogas, alegando que seria para seu consumo e de sua esposa e que ele mesmo realizou a pesagem. Disse ainda que adquirira a droga pela quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a que seria usada por ele e por seus amigos na comemora
ç
ão de seu aniversário.

A folha de antecedentes do denunciado revela que ele possui três condenações, uma pelo delito de tráfico de drogas (código 380932 — Cuiabá/MT) e outra por homicídio (código 142736 — Cáceres
/
MT), sendo reincidente, pois a data do fato ainda não tinha cumprido integralmente as penas impostas. Ostenta, ainda
,
condena
ç
ão por roubo majorado perante a 23 Vara Criminal De Cáceres/MT (c
ó
d. 63258)

[...].
Destaques
no original

No
caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes

narrado na exordial acusatória está demonstrada

e não há
insurgência
do apelante
em relação a essa temática.

E
n
o que concerne à autoria delitiva,
vê-se que
o apelante
pugnou por sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
asseverando que
não tinha qualquer envolvimento com
o tráfico de
droga
s e
admitiu a propriedade apenas de uma ínfima parte do
s

entorpecente
s

apreendido que, segundo ele, fo
ram
comprado
s
mediante
“quota”
para ser consumido
com seus amigos

e
comemorar seu aniversário
.

No entanto,
como se sabe, a
condição de usuário não afasta, por si só
,
a traficância
imputada ao apelante, isso sem contar
que
sua versão
para os fatos está
isolada
nestes autos
, ou seja,
ele
não se desincumbiu do ônus de provar
essa
alegaç
ão (art. 156 do Código de Processo Penal)
;

registrando, por outro lado,
que sua atuação na empreitada criminosa
narrada
na
denúncia
ficou
comprovada
pelas circunstâncias de sua prisão em flagrante delito e
pelas
declarações
coerentes e concatenadas dos policiais
militares
condutores do flagrante.

Com efeito, o
s

pol
i
cia
is militares

José Cleber Rodrigues dos Santos Campos

e Ewerton Pereira Nascimento
narr
aram
em juízo
– confirmando, aliás, as declarações que
ambos
prestaram na fase inquisitiva –
que
após receberem
uma
denúncia anônima acerca do cometimento de tráfico de drogas em determinada localidade, para lá se deslocaram e
conseguiram confirmar
a

informação;

esclarecendo, outrossim, que
quando
o apelante
percebeu a aproximação da viatura, tentou fug
ir
para o interior de sua residê
ncia,
sendo
então detido e, na revista pessoal
levada a efeito
,
e
ncontrar
am
em seu poder uma certa quantidade de entorpecente
;

a
ssevera
ndo
, ademais, as citadas testemunha, que

nas
buscas
realizadas
no citado imóvel, foi localizad
a
grande quantidade de maconha enterrada
no chão da
sala

e outras p
orções menores de droga espalhadas pelos seus cômodos
,
não
se fazendo presentes

outras pessoas no
local que pudessem
corroborar
a
narrativa
do
recorrente
, tal como se infere
destes trechos das declarações judiciais de José Cleber e Ewerton assim sistematizadas na sentença
condenatória
:

[...] A testemunha policial militar, JOSE CLEBER RODRIGUES DOS SANTOS CAMPOS quando depôs em Juízo declarou o seguinte
: "(...) O senhor lembra dessa ocorrência?
Sim senhor.
O senhor estava fardado?
Sim senhor (...) na viatura.
Como é que foi então (...)?
Estávamos fazendo rondas, recebemos denúncia, a
í
no moment
o
que avistamos e
l
e, fomos fazer a abordagem, e
l
e começou empreender fuga, feita a abordagem do cidadão, foi encontrado, n
ão
me
l
embro, n
ão
me recordo ao certo, os invólucros de substancia
análoga
a maconha (
inaudível
), em sua
residência
, fo
i encontrado em cima da
cama
, aí
o solo, observamos que
o
solo
tava
bem batido.
Era
chão
?
Era sim senhor, era terra, a
í

nos

já

íamos
embora, um amigo meu pegou uma
pá
e
começou
a cavoucar e achou o resto dessas substancias (...).
A
q
ui faia dois
q
ui
l
os, é isso mesmo?
Sim senhor.
E e
l
e estava sozinho
q
uando fizeram a abordagem ou
t
inha mais gen
t
e?
Sim senhor.
Não
tinha mais ninguém com e
l
e?
N
ã
o

senhor.
E
l
e fa
l
ou
q
ue es
t
ava e
l
e e mais dois amigos
l
é
fora?
N
ã
o (...).
Então
tinha droga en
t
errada mesmo?
Sim senhor (...).
O senhor
já

conhecia ele
de al
g
uma outra aborda
g
em?
N
ã
o.
Perguntas da
acusação

-
Qua
l
foi o motivo
q
ue
vocês
fizeram a aborda
g
em nele?
Na hora que n
ó
s chegamos,
nós

observamos ele
na rua, a hora que
ele
avistou a guarni
çã
o,
ele
meio que
t
entou empreender fuga.
Na casa
t
inha mais
p
essoas?
N
ã
o senhor.
Vocês

ind
a
ga
ram de
l
e
quando
foi encontrado esses
entorpecentes
?
Sim.
O que estava fazendo com essa droga?
N
ó
s perguntamos

pra ele, ele (inaud
í
vel) pra uso pr
ó
prio (...) s
ó
que feito a (...) o
adentramento
a
residência
encontramos (
inaudível
) tinha em cima da
c
ama.
E ele continuou mantendo isso?
Sim senhor
́(
...
)
. (CD-ROM/Fase Judicial —Fl. 109)

A testemunha policial militar, EWERTON PEREIRA NASCIMENTO quando
depôs
em
Juízo
declarou
o
seguinte:
“
(
...) O senhor se recorda dessa
ocorrência
?
Sim, me recordo, a
guarnição
recebeu
denúncia

anônima
, né, conforme passado no boletim e a
guarnição
foi verificar a
situação
, passando pela rua, foi avistado ele em
atitude
suspeita, momenta que a
guarnição
adentrou a rua, ao aproximar, ele tentou empreender fuga e aparentemente, tentou dispensar algo ali (...) a
gente
conseguiu abordar ele a tempo, foi encontrado com ele algumas
substâncias
junto com ele, bem na
frente
da casa dele (...) a
gente
entrou dentro da casa dele e encontrou
bastante

entorpecente enterrado no

chão
, era
chão
batido,
só
batido(...). E era
quantidade
boa de droga?
Bastante
em. Esgarrada gela casa toda? Esparramado por rode a casa. E
vocês
fizeram a abordagem, ele estava sozinho? Sim. E
vocês
estavam fardados? Sim, fardados. E com a viatura
da
PM?
Fardados e viatura da PM (...). E a maioria da droga estava
enterrada
? A maioria da d
roga estava enterrada, a guarnição
, inclusive, encontrou algumas
no qua
rt
o
, a
guarnição

já
estava até terminando o
serviço
por ali, quando eu, inclusive, passando pelo local vi meio ‘fofo’ (...
)
ai
fui no canto da parede,
ali
eu encontrei,
começamos
a cavar tudo
lá
, e foi
localizado
. O senhor
lembra se foi encontrado
balança de precisão
? Nã
o me recordo (...). E dinh
eiro? Dinheiro foi. Ele alegou q
ue essa droga
seria
p
ra
uso? Falou alguma coisa? No memento ele alegou, falou que a droga era dele, falou que era dele mesmo (...).” (CDROM/Fase Judicial
-
Pl. 109)
.
Destaques no original

Como se
isso
não bastasse, o
s
laudo
s
de apreensão
e de constatação
encontradiço
s
no
ID
s

72579529
(p. 3)
e
72596991
(p.1-3)
revela
m
que foram apreendidas
, também
:

uma faca com vestígios de entorpecentes
,
um rolo de plástico transparente e
uma considerável quantidade de
narcótico pesando

cerca de 2 kg (dois quilos) de maconha
e mais uma pequena porção de cocaína
.

Em relação à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
militares
em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, s
obre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Por outro viés,
o
apelante
postula a
revisão da pena
-
base
.

E, n
o ponto que interessa, estes são os argumentos
utilizados
pelo prolator da sentença condenatória
(
I
d
s

72598988
/
72598993
/
72598999
)
:

[...]
DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para
o
crime do art. 33,

caput, da Lei de Drogas,
é
de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de

500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias
-
mu
l
ta
.

De acordo com o artigo 68 do C
ó
digo Penal, a aplica
çã
o

da pena ocorre em tr
ê
s fases. Na primeira delas, deve o Magistrado

avaliar as

circunst
â
ncias

judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade,

antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos,

circunst
â
ncias

e conseq
uên
cias

do crime; e o comportamento

da v
í
tima) e fixar

a pena-base, a qual, por sua vez, servir
á
de marco inicial para a pr
ó
xima fase

da dosimetria.

Em se tratando de tr
á
fico de drogas, o Magistrado

também dever
á
observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na

fixa
çã
o

das penas, considerar
á
, com

preponder
â
ncia sobre o previsto no a
rt.
59

do C
ó
digo Penal, a natureza e quantidade da subst
â
ncia ou do produto,

personalidade e a conduta social do agente
.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art.

42 da Lei n° 11.
343/06, que imp
õ
e ao Juiz levar em considera
çã
o, com

preponder
â
ncia sobre o previsto no art. 59 do C
ó
digo Penal,
a natureza, a

quantidade de droga ou do produto
, na fixa
çã
o da pena base, in
casu
, se

justifica uma majora
çã
o da pena.

Na
hipótese
, foram apreendidas 2.060kg (
dois quilograma

e sessenta gramas) de MACONHA

e 0,149 (quatorze centigramas)

de
cocaína
, o que demonstra, portanto, o dolo intenso do condenado e justifica
a exasperação
da pena acima do
mínimo
legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais

Superiores:

[...]

Quanto a culpabilidade, tem
-
se, que nesta etapa, deve
-
se

abordar o menor ou maior
í
ndice de reprovabilidade do agente, n
ã
o s
ó
em

raz
ã
o de suas condi
çõ
es pessoais, mas também levando-se em
consideração
a situa
çã
o em que o fato delituoso ocorreu.

Ap
ó
s um estudo detalhado dos autos, entendo que a

conduta do condenado n
ã
o deve ser tida com grande reprovabilidade
, sendo,

pois, normal, a espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in
casu
, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta 03 (três condenações) sendo uma condenação pelo delito do art. 157 do CP, com
transito
em julgado em 09.05.2008, outra peio art. 121, “caput", do CP, com trânsito em julgado em 31.01.2014 e a
ultima
condenação pelo art. 33, “caput", da Lei 11.343106, com
transito
em julgado em 07.01.2015, consoante se vê do

extrato de fls. 122/123. Nesta fase valoro como maus antecedentes as duas

primeiras condenações, sendo certo que a última condenação pelo delito de

tráfico de drogas, será valorada na segunda fase (Sumula 241 STJ).

Ressalto que a condenação
pelo delito do art. 157 do CP,

deve ser valorada como maus antecedentes, j
á
que
n
ã
o serve para

reincidência
, haja vista que entre a data do cumprimento de sua pena e a data
da infração cometida neste feito, já
decorreu
tempo superior a 05 (cinco) ano, encontrando, vedação
no disposto pelo ar
t. 64, inciso I, do
Código
Penal
Brasileiro.
[...]

As demais
circunstâncias
judiciais (motivos,
circunstâncias
e
consequências
do crime e comportamento da
vítima
),
são
peculiares ao delito em comento e nada influenciou para pratica do crime em

apre
ç
o, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base em 07 (sete)

anos de reclus
ã
o e em 700 (setecentos) dias-multa
.

Segunda Fase:

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a agravante

da reincidência
especifica, já que possui além das condenações
valoradas na
primeira fase, outra condenaçã
o pelo delito de
trafico
de drogas, processo de

cod
. n°. 380932, com sentenç
a transitada em julgado em 07.01.2015.

Por isso e com fundamento no art. 61, inciso I, do Código

Penal Brasileiro,
MAJORO
a
pena-base em 01 (um) ano e 100 (cem) dias
multa.
Por
isso, encontro a pena nesta fase em
08 (oito) anos de reclusão e em 800

(oitocentos) dias-
multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do § 4°, do art. 33, da Lei n.

11.343106,
o condenado nã
o faz
jus a essa benesse, já
que não é primário, não

ostenta bons a
ntecedentes e se dedica
à
atividades criminosa, ressaltando
já possuir outra condenação pelo delito de trá
fico de droga, além de outras duas

condenaçõe
s penais, sendo uma pelo crime de roubo majorado e outra pelo

crime de homicídio, o que demonstra sua con
tumácia
em viver a margem da

Lei (fls. 122/123
).
Neste
sentido, é como se posiciona nosso Egrégio
Tribunal de Justiç
a:

[...]

Concluo, por fi
m, que a causa especial de reduçã
o de

pena regulada no §4°, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao

beneficio
, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é,

ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar as atividades criminosas

nem integrar organização criminosa
.

Por essa razão,
DEIXO DE APLICAR
a causa especial
de diminuiçã
o
d
e pena e por não haver causa de aumento de pena a ser

considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de

JONILSON DE OLIVEIRA SILVA BATISTA
, brasileiro, solteiro, auxiliar de
serviç
os gerais, natural de Cáceres/MT, nascido em 29.04.1988, inscrito no RG

n. 2130201—4 SSP/MT e CPF n°. 033.364.8931-99, filho de Jacob da Silva e

Maria Zeferina de Oliveira, residente e domiciliado na Rua 10, Bairro:

Silvanópolis, em Cuiabá/MT, no patamar
de 08 (oit
o) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos

critérios
,

APLICO a pena de multa em 800 (oitocentos) dias
, correspondente cada dia multa a 1/30 (um

trigésimo), do maior
salario
mínimo vigente a época dos fatos, com a devida
correção
monetária quando do efetivo pagamento
.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no

julgamento do Recurso
Extraordinário
n. 1052700/MG,

referente ao tema 972

da
repercussão
geral, cuja
publicação
se deu em 01/02/2018, declarou a

inconstitucionalidade do §1°, do art. 2°, da Lei n. 8.072/90,
faço
a
fixação
do

regime inicial para cumprimento

da pena de acordo com o
disposto pelo
art. 33
,
do C
ó
digo Penal Brasileiro.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59
c/c
art. 33, §§ 2
e 3°, ambos do
Código
Penal e art. 42 da Lei de Drogas, ao

enunciado 47 TJMT e ainda, os maus antecedentes e
reincidência
especifica

em desfavor do condenado,
FIXO

regime prisional de
inicio
em
FECHADO
.

Da mesma forma e com fundamento no que dispõe
o
art.59, da Lei n. 11.343/O6,
NEGO
ao condenado o direito de recorrer em

liberdade,
MANTENDO-SE
a prisão cautelar, já que presentes os fundamentos

da prisão preventiva, notadamen
te, a fim de garantir a ordem pú
blica, para

assegurar a aplica
ção da lei penal e evitar reiteraçã
o delituosa.

Destaque
s
no origina
l

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para
tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, também, que

para

a

aplicação

da

sanção

inicial,

o

juiz

tem

grande

discricionariedade,

cabendo

salientar,

todavia,

que

essa

faculdade

está

vinculada

à

observância

das

oito

circunstâncias

judiciais

elencadas

no

caput

do

art.

59

do

Código Penal;

e,

no

caso do tráfico de drogas, também os vetores
preponderantes
estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006,isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o
magistrado
indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Tendo

isso

como

norte,

depreende
-
s
e

da

parte

do

decisum

condenatório

acima

reproduzido,

que

seu

prolator

considerou

em

detrimento

d
o

apelante

a

quantidade do
s
entorpecente
s
apreendido
s:

2.060kg (dois quilograma
s
e sessenta gramas) de maconha e 0,149 (quatorze centigramas) de cocaína
; como também
seus
maus antecedentes,
estes caracterizados pela existência
de
duas condenações definitivas
por fatos anteriores
.

P
or conta disso, a sanção basilar

foi
fixada

em 7 (sete) anos
, ou seja,
em 1/5 (um quinto) para cada circunstância pejorativa, resultando em
2
(
dois
)ano
s
acima do mínimo legal
para
delito
de tráfico de drogas
, daí por que, no particular,
não há motivo
s
para a retificação da

sanção inicial
, porque
foi

estabelecida

com base em

elementos de convicção
que se mostra
m
idôneo
s
,

e
, por isso,

justifica
dores do
incremento
utilizado
pelo
sentenciante
, ainda que se trate de apenas
duas
circunstância
s
judicia
is
negativada
s
.

A
cerca da temática,
aliás, o

Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado que

a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
.

(
AgInt
no HC 352.885/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016,
DJe
09/06/2016).

Além disso, deve ser registrado
que somente
se pode alterar o
quantum
de aumento na pena-base quando flagrantemente desproporcional, o que não é o caso destes autos, na medida em que
,
observado
o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de tráfico de drogas – 5 a 15 anos de reclusão –, o aumento
realizado
pelo
magistrado
, quando sopesado com a quantidade do
s
entorpecente
s
apreendido
s
e
os
maus antecedentes
do apelante
, não se mostra desarrazoado ou excessivo,
estando, pois, dentro da
margem de discricionariedade da qual o julgador se vale para a modulação da pena.

No que diz respeito
à matéria, eis o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE.
QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E MAUS ANTECEDENTES.
AUMENTO JUSTIFICADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte é firme no sentido de que a dosimetria
penalógica
é norteada por um critério trifásico, minuciado na aplicação conjunta dos
arts
. 68 e 59, ambos do Código Penal.

2. Em se tratando de crimes previstos na Lei de drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

3.
Na espécie, reparem que a Corte de origem, respeitando os critérios acima referidos, bem como os pormenores da situação em desfile, exasperou a reprimenda acima do mínimo legal, destacando a quantidade da substância entorpecente apreendida - 3.061kg (três quilos e sessenta e um gramas) de maconha (e-STJ fl. 116).

Ademais, como bem demonstrado na sentença condenatória, "o acusado apresenta antecedente criminal por delito de tráfico de drogas" (e-STJ fl. 124). Tal o contexto, sobretudo por se tratar de circunstância preponderante na fixação da reprimenda, não observo teratologia manifesta no cálculo da pena.

[...]

(STJ,
AgRg
no HC 671.879/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021,
DJe
26/11/2021)
.
Negritamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FRAÇÃO PROPORCIONAL.
PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.3.
Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão da grande quantidade, variedade e da natureza das drogas apreendidas, as quais claramente denotam a gravidade concreta da conduta, o que exige uma resposta mais enfática na fixação da pena. Não se verifica, assim, qualquer constrangimento ilegal, porquanto o aumento da pena-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte
.4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg
no HC 650.783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021).
Destacamos

No respeitante
ao discurso
da defesa no sentido de que a conduta social e a personalidade do apelante não foram valoradas pelo sentenciante

–
que
levou em conta
apenas as circunstâncias judiciais negativas para estabelecer a pena-base
–
, é
sabido
que os elementos octogonais favoráveis ao
acusado
não têm reflexo na pena
,
eis que
não
interfere
m
na sua fixação
, como se infere
do julgado do
Superior Tribunal de Justiça
, abaixo resumido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO (3,5 TONELADAS DE MACONHA). REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11343/06. NÃO APLICAÇÃO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIAS

JUDICIAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE REFLEXO NA PENA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Em se tratando dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. Na hipótese, foram
apreendidos
mais de 3,5 toneladas de maconha.

2. Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 motivado pela dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, com destaque para a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos.
AgRg
no HC 684.033/SP, desta Relatoria,
DJe
08/10/2021.

3.
"As circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal justificam o aumento da pena-base se consideradas desfavoráveis. Por outro lado, se favoráveis, não interferem na sanção, não servindo para reduzi-la" (ut,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
735.815/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma,
DJe
24/03/2021) 4. Agravo não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1960690/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021,
DJe
12/11/2021). Negritamos

Por derradeiro, n
o que se refere
ao

abrandamento do regime de
cumprimento da pena
estabelecido para o apelante
,
vê-se
,
que,
igualmente
,
a pretensão
não tem consistência,

devendo, pois, ser mantido o
regime inicial
fechado
,
diante da quantidade
da
pena impost
a à sua pessoa
,
da
sua reincidência específica
, bem assim
da existência de circunstâncias judiciais negativa
das
(art. 33,
§§ 2o,

a
e
3o do Código Penal)
.

Posto isso,
em
consonância
com o
parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso
de apelação criminal interposto por
Jonilson

d
e Oliveira Silva Batista
, mantendo
incólume

a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022